Tribunal: STF
Processo: Pet 12810
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos,



    Olívio Rodrigues Júnior opõe aclaratórios para sanar supostas omissões e contradições da decisão monocrática, cuja parte dispositiva, ante a ausência de aderência estrita do pedido ao quanto decidido na Pet nº 12.357, negou seguimento a pleito de declaração de nulidade de todos os atos e, em consequência, o trancamento das persecuções penais contra ele instauradas no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato.



    O embargante, referindo tal decisório, ressalta que 



    “Ora, se a prisão prolongada de MARCELO ODEBRECHT foi arbitrária, a do Requerente também o foi. A situação e o contexto são idênticos, o que torna incompreensível o argumento de falta de aderência, sendo de rigor suprir a omissão quanto à causa de pedir e, consequentemente, a obscuridade neste ponto.



    (...)



    Ora, com relação ao Peticionário, o raciocínio é o mesmo, simplesmente desdobrado em efeito cascata: o mesmo método adotado em relação a MARCELO ODEBRECHT foi aplicado em relação ao requerente, privado que foi de sua liberdade por longo período e da garantia do habeas corpus para forçar a delação do grupo, além de prejudicado pela cooperação internacional à margem dos canais oficiais.



    (...)



    Da mesma forma, o Peticionário não apenas é corréu de MARCELO ODEBRECHT, como demonstrou ter sido alvo do mesmo estratagema, envolvendo os mesmos personagens, em atuação na mesma Vara Federal de Curitiba e da mesma cooperação à margem dos canais oficiais.



    (...)



    Por outro lado, também escapou à análise de Vossa Excelência o relevante argumento de que as trocas ilegais de informações entre o ex-Procurador Suíço STEFAN LENZ e ex-integrantes da Força-Tarefa, objeto de decisão deste Pretório Excelso no julgamento da Reclamação 43.007/DF, como forma de burlar o sigilo bancário, o contraditório, o indispensável controle do DRCI e a cadeia de custódia, foram também determinantes no caso do Peticionário. 



    (...)



    Assim como na questão da prisão alongada e supressão do direito ao habeas corpus, há, no ponto da cooperação à margem dos canais oficiais, total identidade fática com os paradigmas, tornando obscuro o apontamento de que o pedido seria “estranho” aos precedentes invocados.”



    Ao final, requer:



    “sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e, ao final, providos, suprindo-se as omissões e obscuridades constatadas na r. decisão de lavra de Vossa Excelência nestes autos. 



    Por fim, superada a omissão e a obscuridade apontadas, requer sejam dados aos presentes embargos de declaração efeitos infringentes, reconsiderando-se a r. decisão inicial para, melhor analisando o pedido, conceder a extensão dos efeitos do decisium da Petição 12.357/DF a OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados contra o Peticionário no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida Operação e pelo ex-Juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades. ” 



    É o relatório. Decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, o exame do pleito demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas, tendo se ressalvado expressamente que não haveria prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente